Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEGUNDO GRAU. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DO CURADOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO APTO A JUSTIFICAR DISPENSA. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS PELA ENTÃO CURADORA. CONFISSÃO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que a apelante, apesar de ter requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que impede o deferimento do pedido.
2. Na curatela, a prestação de contas é um dever que decorre do múnus público concedido pelo Poder Judiciário para que este, juntamente com o Ministério Público, possa fiscalizar a curatela exercida, visando garantir a lisura da administração e o resguardo com o patrimônio alheio. Arts. 1.755 a 1.757, e 1.774, todos do Código Civil, e art. 84, § 4o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). Precedentes. 2.1. No caso dos autos, incumbia à curadora a administração dos recursos oriundos do benefício previdenciário recebido pelo curatelado e, em consequência, deve-lhe incumbir também o dever de prestar contas periodicamente da boa aplicação desses recursos. 2.2. Além de ter a revelia decretada na origem, a curadora não trouxe alegação suficiente que pudesse justificar a impossibilidade ou excessiva dificuldade para se desincumbir desse mister.
3. Apesar de a Contadoria Judicial ter apresentado laudo técnico majoritariamente correto, na apuração das receitas e das despesas comprovadamente efetuadas em favor do curatelado, há que se abater, do montante apurado, as quantias confessadas na inicial, tanto em favor de uma das filhas do curatelado, que reside no exterior e recebe uma ajuda mensal (tanto da antiga curadora, quanto da atual), bem como as quantias desembolsadas pela antiga curadora, em benefício do curatelado, no período em que ele permaneceu como hóspede na residência da filha mais velha, entre 2020 e 2021.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.